Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704626-34.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: BRUNA MONTEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as certidões de ID 20497762 a 20497764. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal